Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715194-77.2021.8.07.0006 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: ELIANE ALVES SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. 1. A propriedade fiduciária de veículo somente se constitui com o registro do contrato no Detran e respectiva anotação no CRV. Inteligência do art. 1.361, § 1 o, do CC e art. 129-B do CTB. 2. Não há como admitir a busca e a apreensão de automóvel cuja propriedade não está registrada em nome da parte ré. 3. A controvérsia acerca da culpa pela ausência de comunicação de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito deve ser dirimida em ação própria e específica, uma vez que ultrapassa o objeto da ação de busca e apreensão de veículo. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, incisos IV e IX, 317, 321, 373, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 1.226, 1.267 e 1.361, § 1o, do Código Civil, e 129-B da Lei 9.503/1997, sustentando a indevida extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob o fundamento conferido pelo acórdão recorrido de que a parte insurgente/credora fiduciária não teria comprovado a constituição da garantia fiduciária quando ajuizou a ação e que o veículo alienado fiduciariamente estaria registrado em nome do antigo proprietário. Ressalta que ao Poder Judiciário caberia a realização de consultas aos sistemas conveniados para o esclarecimento necessário à prestação jurisdicional, em consonância ao princípio da colaboração prevista no artigo 6o do CPC, das prerrogativas conferidas pelo artigo 139, inciso VIII, também do CPC, considerando, ainda, o princípio da primazia do julgamento de mérito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 6o, 139, incisos IV e IX, 317, 321, 373, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 1.226, 1.267 e 1.361, § 1o, do Código Civil, e 129-B da Lei 9.503/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a comprovação da alienação fiduciária, apta a viabilizar a propositura da ação de busca e apreensão, requer não só a apresentação do contrato com o pacto adjeto da garantia, como também do seu efetivo registro no DETRAN, com a alteração do CRV. Afinal, não é possível deduzir o domínio do bem com o mero pedido de inserção da alienação fiduciária, pois o veículo pode estar em nome de terceiros. Na hipótese, a autora colacionou o instrumento contratual e o resultado da pesquisa sobre o veículo perante pessoa jurídica de direito privado, porém não comprovou o registro do contrato no órgão oficial, com a respectiva alteração do DUT, como impõe o art. 123, § 1o, do CTB. Além disso, em consulta ao Renajud, constatou-se que o veículo está registrado em nome de terceiro, situação que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois não é possível determinar a restituição de bem pertencente a pessoa estranha a relação obrigacional declarada. (...) Determinada a emenda, a autora não a promoveu a contento, o que autoriza o seu indeferimento da inicial, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC. Nesses termos, a extinção do processo era medida que realmente se impunha (ID 37970240). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005